Tribunal: TJDFT
Processo: 0721215-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A expedição de ofícios para “fintecs” e empresas operadoras de cartão de crédito, com o fim de obter informações sobre a existência de gastos e recebíveis da parte agravada, configura quebra do sigilo bancário constitucionalmente protegido – uma vez que permite a verificação de suas movimentações financeiras – o que só se admite após o esgotamento das diligências a cargo do credor para a localização de bens passíveis de penhora.
2. A quebra do sigilo da movimentação financeira do cartão de crédito da parte agravada aparenta ser, em princípio, medida extrema, que viola o disposto no artigo 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal, pois existem, por ora, outros meios de busca por bens penhoráveis.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.